Tribunal: TJDFT
Processo: 0014405-47.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014405-47.2015.8.07.0001 RECORRENTES: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A RECORRIDOS: MICHELLE TEIXEIRA SOARES, WESLEY BARBOSA VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO DO CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. READEQUAÇÃO DO VALOR. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. NÃO CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação oriunda de contrato de compra e venda de imóvel na planta, no qual a incorporadora/ré se caracteriza como fornecedora e os autores como consumidores, sendo eles os destinatários finais do serviço prestado (CDC 2o). 2. A demora do Poder Público e a ocorrência de crise econômica são circunstâncias inerentes ao risco da atividade exercida pela construtora e não caracterizam caso fortuito ou força maior. 3. Rescindido o contrato por culpa das rés, as partes devem retornar aos status quo ante, com a devolução de todos os valores pagos pelo adquirente, inclusive da comissão de corretagem, sem qualquer retenção. Prazo prescricional decenal. 4. A não entrega do imóvel no prazo previsto gera, por si só, prejuízo presumido ao adquirente, razão pela qual a ele é devida indenização por lucros cessantes. No caso concreto, fixada em 0,5% do valor do contrato, por ser razoável e estar de acordo com o mercado (Precedentes do E. TJDFT) 5. Não é possível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória. Tema 970 do STJ. 7. Deu-se parcial provimento ao apelo das rés e deu-se provimento ao apelo dos autores. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que o contrato foi celebrado com o livre consentimento das partes contratantes, no qual foram estipuladas as condições de entrega do bem e de pagamento, e foram respeitados os princípios da função social, da probidade e da boa-fé. Afirmam que o pacta sunt servanda exprime o princípio da força obrigatória dos contratos e, consequentemente, as partes devem a ele se submeter rigorosamente; b) artigo 725 do Código de Processo Civil, argumentando que ambas as partes se beneficiaram da atividade de corretagem, e que a atividade do corretor é lícita, sendo por isso devido o pagamento da comissão a esse título. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com Recurso Especial Repetitivo 1.551.951 do STJ (Tema 939). Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e do benefício da gratuidade de justiça. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porque a recorrente não especificou quais cláusulas contratuais foram interpretadas de forma contrária pelo acórdão recorrido. E nesse sentido, conforme orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Não se conhece do recurso especial quando a deficiência de sua fundamentação impedir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF)” (AgInt no AREsp 1067025/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/5/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 725 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos da jurisprudência do STJ, "resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem" (AgInt no REsp 1888853/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/12/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Cumpre esclarecer, ainda, que a matéria discutida no bojo do presente apelo é diversa daquela tratada no Tema 939 (REsp 1.551.951), que se aplica tão somente, para discutir a legitimidade passiva da incorporadora (promitente vendedora) para responder pela restituição da comissão de corretagem e da taxa de serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), sob o fundamento da abusividade da transferência desses encargos ao consumidor, o que não é o caso tratado dos autos. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), sua concessão “somente será admitida em situações extremamente excepcionais, a saber: quando demonstrada a alta probabilidade de provimento do recurso especial, nos casos de dano de difícil reparação, ou quando o acórdão for contrário à jurisprudência pacífica desta Corte” (AgInt no AREsp 1683711/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZEDJe 26/10/2020), o que não é o caso dos autos. No mesmo sentido é o AgInt no TP 2.928/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/12/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025